Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO §3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a cada uma das partes autoras a quantia de R$ R$45.959,42 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), valor correspondente a três décimos dos proventos de aposentadoria e férias, ambos referentes ao período de efetivo exercício de serviço policial militar.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende a impossibilidade de pagamento de valor alusivo a férias não gozadas ao militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, sob o argumento de falta de previsão legal. Aduz o dever de observância da Súmula Vinculante n.o 34 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Requer a improcedência da demanda.
3. No caso, verifica-se que os autores, integrantes da reserva remunerada da Polícia Militar, foram designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, durante o período total de 1 (um) ano e 3 (três) dias, de 26/01/2018 a 28/01/2019, na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84 (ID 13369725).
4. Conforme o disposto no inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado, dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.
5. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, ainda, assegura aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
6. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
7. Com efeito, escorreita a sentença que condenou o réu ao pagamento do valor correspondente a conversão em pecúnia das férias não gozadas no período em que houve efetivo exercício de atividades, bem como ao pagamento do adicional igual a 0,3 décimos dos proventos dos autores, na forma do §3o do artigo 114 da Lei n,o 12.086/2009.
8. Nesse sentido: “[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...].” (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
9. Observa-se que a cópia do contracheque de ID 13369732, relacionada ao autor Antônio Romildo, demonstra o pagamento do adicional de férias em relação ao mês de janeiro/2019, contudo, tanto no Juízo de origem quanto em sede recursal não houve a impugnação dos cálculos apresentados pelos requerentes (ID 13369771 e ID 13369777).
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.